Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. EXCLUSÃO. ESCOLA DISTANTE DO LOCAL DOS FATOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos, pela prova pericial produzida e pela filmagem da ação.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
3. Tendo em vista que o estabelecimento de ensino não fica nas imediações do local do fato, deve ser afastada a causa especial de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei n.o 11.343/2006.
4. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, quando comprovado o envolvimento de adolescente no crime.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.